Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-66.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012337-66.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES SERRAO - CPF: 396.532.931-68 (APELADO), GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO REQUERIDO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, determinando o cancelamento de débito automático em conta, restituição de valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode manter descontos em conta corrente após a revogação da autorização de débito automático pelo correntista; e (ii) se, diante da conduta da instituição, é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a proteção especial ao consumidor.

4. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, autorização de débito automático.

5. Restou comprovado que o autor solicitou expressamente o cancelamento da autorização de débito e que a instituição financeira manteve os descontos, contrariando norma regulatória.

6. A conduta caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Ausente comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais.

8. O valor arbitrado a título de danos morais se mostra razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores debitados indevidamente ocorra de forma simples.

Tese de julgamento:

"1. A autorização para débito automático em conta corrente pode ser cancelada a qualquer tempo pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.

2. A manutenção dos descontos após a revogação caracteriza falha na prestação do serviço, impondo à instituição financeira o dever de reparar os danos causados.

3. Na ausência de má-fé, a restituição dos valores indevidos deve ser realizada de forma simples."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1012337-66.2024.8.11.0006), ajuizada contra o apelante por ROBERTO ALVES SERRAO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para determinar o cancelamento do débito automático da conta corrente do autor; determinar a restituição da quantia debitada automaticamente após a solicitação do requerente e após o prazo legal previsto na resolução do BACEN, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1 % a.m., desde o desconto indevido; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a.m. a partir da citação; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil

(cf. Id. no 286150850).

Em suas razões recursais, o Banco/apelante alega que os contratos foram regularmente celebrados, contendo autorização expressa para a realização de débitos automáticos em conta corrente. Sustenta, portanto, que sua conduta se deu no legítimo exercício regular de direito, inexistindo ilicitude ou má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores.

Aduz a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais e, subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado, requerendo sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja julgando improcedentes os pedidos iniciais; mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requer a repetição do indébito na forma simples, subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório (cf. Id. no 286150852).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 286150859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de apelação interposta pelo Banco Mercantil em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando o cancelamento do débito automático em conta corrente do autor/apelado, a restituição dos valores debitados após a solicitação de cancelamento e, ainda, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O autor, titular da conta corrente no 010127542, agência 0436, mantida com o Banco/apelante, afirma ter requerido formalmente, em 19 de setembro de 2024, o cancelamento do débito automático em sua conta, conforme protocolo no 2406257644. Sustenta que, embora tenha formulado o pedido nos moldes da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, a instituição financeira deixou de atender à solicitação, persistindo os descontos automáticos referente ao empréstimo contratado.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza inequívoca relação de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e o banco réu no de fornecedor de serviços (art. 3o do CDC). Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A questão central da controvérsia reside na análise do direito do consumidor de cancelar a autorização para débito automático e as consequências jurídicas do descumprimento dessa solicitação pela instituição financeira.

A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, estabelece de forma cristalina:

"É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária".

Tal dispositivo regulamentar reconhece expressamente a faculdade do correntista de revogar, a qualquer tempo, a autorização previamente concedida para descontos automáticos.

Tal previsão reflete a proteção ao mínimo existencial, princípio que fundamenta o equilíbrio nas relações contratuais, especialmente no âmbito do direito do consumidor.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. [...]

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta- corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta- corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.[...]

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante
.” (STJ. REsp 1863973/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: 15.3.2022).

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES IMPROVIDOS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PEDIDO DOS CONSUMIDORES PARA EMISSÃO DE BOLETOS REPRESENTATIVOS DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. Ação de obrigação de fazer. Sentença que acolheu pedido do consumidor para alteração do mecanismo de pagamento do contrato de financiamento imobiliário, passando de débito em conta corrente para boletos. Recurso apenas do banco réu. Solução do litígio pelas normas do CDC, em especial vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I), harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo fundada no equilíbrio e na boa-fé (art. 4o, III) e o direito básico à proibição de práticas abusivas (art. 6o, IV). Era direito dos autores ver atendido pelo réu seu pedido de alteração de forma de pagamento das parcelas do financiamento. O mecanismo de pagamento – débito em conta corrente ou boleto – deveria, como regra, ser escolhido pelo devedor consumidor. E a petição inicial indicou essa modificação até como forma de preservação do contrato de financiamento imobiliário. Oportuno destacar que a cláusula 07 (fl. 23) que prevê a forma de pagamento através de débitos lançados na corrente, de maneira irrevogável é abusiva, porque contrária ao equilíbrio e boa-fé (art. 51, IV CDC). Não se vislumbra prejuízo ao credor na mudança solicitada, que facilita o cumprimento das obrigações pelos consumidores autores, na esteira dos princípios que informam as relações de consumo, notadamente equilíbrio e boa-fé (art. 4o, III CDC). Inversão do ônus da prova que não se verificou necessária ao desfecho do processo. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.”
(TJSP. RAC: 10013096820188260338 SP 1001309-68.2018.8.26.0338. Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado. Relator: Alexandre David Malfatti. Julgamento: 10/02/2023. Publicação: 10/02/2023).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Leandro Alves de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos realizados em sua conta corrente, decorrentes de contrato de empréstimo com a instituição financeira Agravada. O Agravante sustenta que revogou expressamente a autorização para o débito automático, conforme previsto na Resolução BACEN 4.790/2020, mas a instituição financeira manteve os descontos, contrariando entendimento consolidado no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor tem o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimo bancário; e (ii) estabelecer se a recusa da instituição financeira em atender ao pedido de cancelamento configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do consumidor de cancelar a qualquer momento a autorização para débito automático está expressamente previsto no art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, dispensando justificativa adicional.

4. A manutenção dos descontos pela instituição financeira, após a revogação da autorização pelo consumidor, configura prática abusiva, por restringir indevidamente a liberdade de escolha na forma de pagamento.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085 (REsp 1863973/SP), consolidou o entendimento de que o desconto automático em conta corrente, mesmo previamente autorizado, pode ser revogado a qualquer tempo pelo mutuário.

6. A continuidade dos descontos compromete a renda do consumidor, caracterizando perigo de dano grave e iminente, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O consumidor tem o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimo bancário, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020.

2. A recusa da instituição financeira em atender ao pedido de cancelamento configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 300; CDC, arts. 4o, I e III, e 6o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.03.2022; TJSP, RAC 1001309-68.2018.8.26.0338, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2023; TJDFT, AI 0737835-09.2023.8.07.0000.”
(N.U 1035379-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Com efeito, embora o débito automático seja lícito quando autorizado, tal autorização possui natureza precária, podendo ser revogada pelo titular da conta a qualquer momento. A revogação não exime o devedor das obrigações contratuais, mas impede a continuidade dos descontos diretos na conta corrente.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos demonstram inequivocamente que o autor formalizou pedidos de cancelamento de débito automático em 19 de setembro de 2024, sob o protocolo no 2406257644, invocando expressamente a Resolução no 4.790/2020 do BACEN.

Conforme documentado nos autos, o banco réu não atendeu tempestivamente às solicitações de cancelamento, mantendo os descontos automáticos mesmo após a manifestação expressa de vontade do consumidor em sentido contrário. Tal conduta configura clara inobservância da norma regulamentar específica, caracterizando vício na prestação do serviço bancário.

O argumento do apelante de que a autorização para débito automático constante dos contratos impediria o cancelamento posterior não prospera. A interpretação sistemática das normas aplicáveis, especialmente considerando os princípios de proteção ao consumidor, estabelece que cláusulas contratuais não podem restringir direitos básicos do consumidor expressamente assegurados pela legislação protetiva e pela regulamentação do órgão competente.

Ademais, a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, conforme estabelecido no art. 14 do CDC. Para sua configuração, exige-se apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, dispensando-se a prova de culpa ou dolo.

No presente caso, o defeito na prestação do serviço resta evidenciado pela manutenção dos descontos automáticos após a solicitação formal de cancelamento, em clara violação à Resolução no 4.790/2020 do BACEN. O dano material decorre dos valores indevidamente debitados da conta do autor, enquanto o dano moral resulta dos transtornos e constrangimentos causados pela conduta da instituição financeira.

Quanto à restituição dos valores, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução das quantias debitadas após a solicitação de cancelamento e o transcurso do prazo legal. Tal decisão encontra-se em consonância com os princípios da restituição do
status quo ante
e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Banco/apelante questiona a forma da restituição, sustentando que deveria ser simples e não em dobro. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a restituição deve ser efetuada de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira, reservando-se a devolução em dobro para casos específicos previstos no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O nexo causal entre a conduta do Banco e os danos experimentados pelo autor é inequívoco, estabelecendo-se a obrigação de reparar integralmente os prejuízos causados.

Analisando detidamente as circunstâncias do caso concreto, observa-se que, embora tenha havido falha na prestação do serviço, não restou caracterizada má-fé por parte da instituição financeira apelante. Dessa forma, a restituição deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde o desconto indevido.

A configuração de danos morais no presente caso decorre da falha na prestação do serviço bancário, que causou transtornos e constrangimentos ao consumidor. A jurisprudência consolidada reconhece que descontos indevidos em conta corrente, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 apresenta-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização. Não se vislumbra desproporcionalidade que justifique a redução do
quantum
indenizatório.

O apelante invoca os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda para fundamentar a manutenção dos descontos automáticos. Contudo, tais princípios devem ser interpretados de forma sistemática com as demais normas do ordenamento jurídico, especialmente as de proteção ao consumidor.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres de cooperação, lealdade e informação nas relações contratuais. No caso em análise, a boa-fé exigiria que a instituição financeira atendesse prontamente à solicitação legítima do consumidor, respeitando sua autonomia de vontade e os direitos básicos assegurados pela legislação consumerista.

Por sua vez, o princípio
pacta sunt servanda
não pode ser invocado para justificar o descumprimento de normas de ordem pública ou para restringir direitos básicos do consumidor. A interpretação dos contratos deve observar os valores constitucionais e os princípios fundamentais do ordenamento jurídico, entre os quais se destaca a proteção do consumidor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente debitados seja efetuada de forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025